Tribunal: TJSP
Processo: 1501078-29.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão das circunstâncias delitivas (perpetrado mediante duas qualificadoras), porém de forma excessiva (em 1/6) por conta dos antecedentes, comportando readequação da parcela de majoração para 1/8, perfazendo 2 anos e 7

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão das circunstâncias delitivas (perpetrado mediante duas qualificadoras), porém de forma excessiva (em 1/6) por conta dos antecedentes, comportando readequação da parcela de majoração para 1/8, perfazendo 2 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ademais, na segunda fase, também viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea que, malgrado parcial, foi devidamente sopesada no bojo da formação da convicção, tornando a reprimenda definitiva no montante já estabelecido. Regime intermediário que se mostra possível. Provido.